Tribunal: STJ
Processo: 1003271-35.2023.8.26.0441
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975171 - SP (2025/0236772-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: RICARDO MARTINS RODRIGUES - SP247136
FLAVIO FERRARI TUDISCO - SP247082
GIOVANA GEIGER BARBOSA CORREA - SP449303
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PERUIBE
ADVOGADOS
: NANCI FERREIRA MILHOSE - SP054035
ADELSON PAULO - SP156124
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA53007630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/12/2025 13:31:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 0cfbda14-65d2-4e9f-a673-9cfb454f2c24

Documento eletrônico VDA53007630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/12/2025 13:31:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 0cfbda14-65d2-4e9f-a673-9cfb454f2c24

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975171 - SP (2025/0236772-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: RICARDO MARTINS RODRIGUES - SP247136

FLAVIO FERRARI TUDISCO - SP247082

GIOVANA GEIGER BARBOSA CORREA - SP449303
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PERUIBE
ADVOGADOS
: NANCI FERREIRA MILHOSE - SP054035

ADELSON PAULO - SP156124
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por
contra
ITAU UNIBANCO S.A
decisão monocrática, proferida pelo Excelentíssimo Ministro Herman Benjamin,
Presidente desta Corte, mediante a qual o Agravo em Recurso Especial não foi
conhecido, nos termos dos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do RISTJ, em
razão da ausência de impugnação específica de um dos fundamentos da decisão que
inadmitiu, na origem, o recurso especial (fls. 705/706e).
Sustenta o Agravante, em síntese, que, nas razões do Agravo em Recurso
Especial, teria sido impugnado especificamente a incidência da Súmula n. 280/STF,
porquanto demonstrada a matéria federal afetada e a desnecessidade de análise de
direito local, posto que não se trata de ofensa reflexa à legislação federal.
Documento eletrônico VDA52194366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:40
Código de Controle do Documento: de2352e3-a5c7-452c-a279-9b0456a2c867

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls. 712/728e).
Transcorreu
o prazo do
para impugnação
in albis
MUNICÍPIO DE PERUIBE
(certidão de fl. 735e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão ao Agravante.
Conforme consignado, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito
de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a
amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria
impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito
devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do
contraditório.
Nessa linha, na esteira do entendimento jurisprudencial consagrado na
o inciso III, do
do mencionado estatuto processual, prevê
Súmula n. 182/STJ,
art. 932,
expressamente o não conhecimento do agravo que não tenha atacado especificamente
os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
No presente caso, o Recurso Especial não foi admitido sob os fundamentos de
que ausente violação ao
do Código de Processo Civil de 2015, bem como
art. 1.022
porque o entendimento firmado no acórdão recorrido, embora contrário às pretensões da
parte recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir a
abertura da instância superior e, ainda, incidiria a Súmula n. 7 desta Corte e, por
analogia, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal segundo as quais,
respectivamente, "a pretensão de simples exame de prova não enseja recurso especial"
e “por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário” (fls. 635/638e).
Entretanto, as razões do Agravo atacam apenas os óbices referentes à
ausência de violação ao
do estatuto processual civil e a legislação enfocada e
art. 1.022
da incidência da Súmula n. 7/STJ.
No mais, apresentam conteúdo genérico, porquanto apenas afirmada a não
incidência do óbice de admissibilidade remanescente, sem, contudo, demonstrar a
desnecessidade de análise de lei local (fls. 641/658e), não impugnando, de forma
específica, um dos fundamentos adotados na decisão agravada, impondo-se, de rigor, o
não conhecimento do recurso.
Nesse sentido são os precedentes desta Corte:
Documento eletrônico VDA52194366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:40
Código de Controle do Documento: de2352e3-a5c7-452c-a279-9b0456a2c867

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITU O
APELO
ESPECIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA
NA
ESPÉCIE.
APLICAÇÃO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial" (AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.072.941/MG,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
.
13/12/2024)
2. "A ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
Recurso Especial obsta o conhecimento do Agravo, nos termos do
III,
art. 932,
CPC de 2015; do
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do
art. 253,
STJ, aplicável por analogia" (AgInt no
Relator
AREsp n. 2.426.264/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
3/5/2024)
3. Também é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que,
"[n]o caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à parte, no
agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada. Não
o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos"
(AgInt no
Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.704.228/RS,
Turma, DJe de
.
15/3/2021)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.355.939/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO
DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCINAL.
INSURGÊNCIA
GENÉRICA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de
forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial
na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.515.787/PE,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
1/10/2025.

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
Documento eletrônico VDA52194366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:40
Código de Controle do Documento: de2352e3-a5c7-452c-a279-9b0456a2c867

No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA52194366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:40
Código de Controle do Documento: de2352e3-a5c7-452c-a279-9b0456a2c867

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.975.171 / SP
Número Registro: 2025/0236772-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10032713520238260441
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: RICARDO MARTINS RODRIGUES - SP247136
PAOLA DE CASTRO ESOTICO - SP286695
FLAVIO FERRARI TUDISCO - SP247082
GIOVANA GEIGER BARBOSA CORREA - SP449303
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PERUIBE
PROCURADORES : NANCI FERREIRA MILHOSE - SP054035
ADELSON PAULO - SP156124
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - MUNICIPAIS - TAXA DE LICENCIAMENTO
DE ESTABELECIMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : RICARDO MARTINS RODRIGUES - SP247136
FLAVIO FERRARI TUDISCO - SP247082
Documento eletrônico VDA52996922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:54:51
Código de Controle do Documento: dd38638c-10cb-49fc-97ff-d4b8cd7fc555

GIOVANA GEIGER BARBOSA CORREA - SP449303
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PERUIBE
ADVOGADOS : NANCI FERREIRA MILHOSE - SP054035
ADELSON PAULO - SP156124
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:54:51
Código de Controle do Documento: dd38638c-10cb-49fc-97ff-d4b8cd7fc555